Tribunal: TJDFT
Processo: 0727684-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-06-27

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL 1.009/2022. ACRÉSCIMO DO ISS AO PREÇO FINAL DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO NÃO CONFIGURADA. MEDIDA CAUTELAR INDEFERIDA.
I. De acordo com o artigo 125, § 2o, da Constituição Federal, e o artigo 8o, inciso I, alínea ‘n’, da Lei 11.697/2008, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios possui competência para julgar ação direta de inconstitucionalidade de lei distrital em face da Lei Orgânica do Distrito Federal, ainda que se trate de norma remissiva ou de reprodução obrigatória da Constituição Federal.
II. Ao evocar a regência normativa da Constituição Federal, o artigo 14 da Lei Orgânica do Distrito Federal incorpora ao seu conteúdo material, pela técnica remissiva, as normas da Constituição da República que dispõem sobre a distribuição da competência legislativa entre os entes federados, as quais, de resto, são de caráter nacional e de reprodução obrigatória, nos termos dos artigos 25, § 1o, e 32, § 1o, da Constituição Federal.
III. A Lei Complementar Distrital 1.009/2022 expressa o exercício, pelo Distrito Federal, da competência concorrente para legislar sobre direito tributário, a teor do que estabelecem o artigo 24, inciso I, da Constituição Federal, e o artigo 17, inciso I e §§ 1o, 2o e 3o da Lei Orgânica do Distrito Federal.
IV. O parágrafo único do artigo 1o da Lei Complementar Distrital 1.009/2022 não define nem altera a definição da base de cálculo do ISS que incide sobre serviços notariais e de registro, matéria disciplinada no artigo 7o da Lei Complementar 116/2003, dispondo apenas sobre a incorporação do seu valor ao preço final do serviço a ser pago pelo usuário, de maneira que não viola a reserva normativa prevista no artigo 146, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, e no artigo 126, inciso III, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
V. A agregação do ISS ao preço final dos serviços notariais e de registro, de modo a transferir ou imputar o seu pagamento ao “tomador do serviço”, não afronta o artigo 236, § 2o, da Constituição Federal, de acordo com o qual a fixação de emolumentos relativos a atos notariais e de registro será parametrizada por normas gerais dispostas em lei federal.
VI. A Lei Complementar Distrital 1.009/2022 não versa sobre “normas gerais para fixação de emolumentos relativos aos atos praticados pelos serviços notariais e de registro”, aliás não versa sobre emolumentos, mas sobre o ISS que incide sobre esses serviços, de forma que não invade a reserva normativa presente no § 2o do artigo 236 da Constituição Federal.
VII. Medida cautelar indeferida.